Tribunal: CARF
Processo: 10882.904788/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904788/2008-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.443 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SPAAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO.
Apesar de a competência para conhecer de declaração de compensação, bem
assim para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação, ser da
Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte,
diante de indícios de cometimento de erros de fato, não podem as autoridades
julgadoras permanecerem inertes, e sim impulsionar a devolução para a
questão ser apreciada desde o seu nascedouro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à DRJ.
Votaram pelas conclusões, quanto ao mérito e por fundamentos distintos, as Conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Livia De Carli Germano. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 196) interposto em face da
decisão proferida pela 1a Turma Extraordinária desta Seção no Acórdão no 1001-000.605 (fls.
184 e seguintes), na sessão de 07 de junho de 2018, por meio do qual o Colegiado, por
unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso voluntário, apenas para confirmar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904788/2008-66
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

decisão de primeira instância, que não reconheceu a competência para a apreciação da matéria e
que, no mérito, negou-lhe provimento.
O processo trata da Declaração de Compensação n.
42006.48872.140704.1.3.048011, de 14/07/2004, pela qual o contribuinte pretendeu compensar
débitos de sua responsabilidade com créditos decorrentes de pagamentos indevidos (IRPJ - PA:
31/12/2003).
O pedido foi indeferido, conforme Despacho Decisório n. 791235016 (fls. 7), que
analisou as informações e, apesar de ter localizado o pagamento, constatou que este fora
parcialmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte por meio da PER/DCOMP de
no 01612.42009.140704.1.3.042450, razão pela qual houve a homologação parcial do crédito
pleiteado.
Com a ciência do despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 9), informando que, por lapso, deixou de cancelar o valor já contido na
outra declaração de compensação, o que só foi percebido quando do recebimento do referido
despacho decisório. Este foi o único argumento apresentado na manifestação.
Em 31 de março de 2014, a 3a Turma da DRJ de Recife, por unanimidade de
votos, não conheceu da manifestação de inconformidade, firme na premissa de que “a
competência originária para apreciar declaração de compensação, bem assim para decidir sobre
pedidos de retificação ou cancelamento, é do Delegado da Receita Federal do domicílio fiscal
do contribuinte”.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 44),
reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade e pugnando pela aplicação, ao
caso, do princípio da verdade material.
Em 07 de julho de 2018, a 1a Turma Extraordinária desta Seção, por meio do
Acórdão n. 1001-000.605, confirmou, por unanimidade de votos, a decisão de piso, declinando
da competência para conhecer a matéria veiculada no recurso voluntário.
A Fazenda Nacional teve ciência do acórdão e não apresentou recurso (fls. 188).
Contra a decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 196), alegando
dissídio interpretativo em relação a duas matérias, a saber:
a) Competência para decidir sobre pedido de cancelamento de DComp;
b) Duplicidade de pedidos de compensação.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de
fls. 262, que lhe deu seguimento parcial, apenas quanto à matéria “competência para decidir
sobre pedido de cancelamento de DComp”. Em relação à outra matéria, sobre a duplicidade de
pedidos de compensação, o despacho foi definitivo, ante o não cabimento de agravo na hipótese.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 274) ao recurso especial do
contribuinte, pugnando pelo seu desprovimento.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de fls. 262 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
O despacho de admissibilidade analisou dois paradigmas indicados pela
Recorrente, cujas ementas reproduzimos a seguir:
Acórdão no 1201-001.547
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CANCELAMENTO DE DÉBITO.
Constatada a inexistência do débito, cabe à própria DRF de origem, conforme disposto
no inciso XXII do artigo 224 e inciso XI do artigo 302 do Regimento Interno da RFB
(anexo da Portaria MF n°. 203, de 14/05/2012), proceder o cancelamento do débito em
decorrência de erro no preenchimento de PER/DCOMP.
Acórdão no 1201-001.524
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ERRO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. CANCELAMENTO DE DÉBITO.
Cabe à própria DRF de origem, conforme disposto no inciso XXII do artigo 224 e
inciso XI do artigo 302 do Regimento Interno da RFB (anexo da Portaria MF n°. 203,
de 14 /05 /2012), o cancelamento de débito em decorrência de erro no preenchimento
de PER/DCOMP.
Apesar do texto das ementas – que, de fato, convergem com a tese jurídica central
do presente caso, no sentido de que compete à DRF de origem o cancelamento da DCOMP em
decorrência de erro no seu preenchimento – nos paradigmas indicados os argumentos formulados
pelos recorrentes foram conhecidos pelos Colegiados, que aceitaram as provas trazidas aos
autos, inclusive mediante diligência (no primeiro paradigma), para reconhecer a inexistência do
indébito e determinar seu cancelamento pela delegacia de origem.
Verifica-se, portanto, que restou demonstrada a divergência, pois, no presente
caso, o recorrido não conheceu os argumentos formulados no recurso voluntário, entendendo ser
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

incompetente para apreciar a matéria, de sorte que negou-lhe provimento (repise-se que o
recurso foi parcialmente conhecido, apenas para confirmar a decisão da DRJ).
Assim, entendo que restou demonstrada a divergência e ratifico o despacho de
admissibilidade, para conhecer do recurso especial quanto aos paradigmas indicados, posto que
estes preenchem os requisitos regimentais de admissibilidade.
2. Mérito
A questão trazida a debate pelo contribuinte diz respeito, exclusivamente, à
competência para decidir, no âmbito do processo administrativo fiscal, sobre pedido de
cancelamento de Dcomp, decorrente de preenchimento equivocado, que só foi constatado após
a ciência do despacho decisório que analisou o crédito pleiteado.
O recorrido entendeu que essa competência não foi regimentalmente conferida ao
contencioso, mas exclusivamente às DRF de origem (conforme arts. 75 e 77 e 87 a 92 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e art. 302 da Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012).
Por outro lado, aduz a Recorrente, em relação à matéria admitida, que o racional
adotado pelo acórdão recorrido tomou como base, apenas, o Regimento Interno da RFB,
deixando de apreciar os argumentos e documentos trazidos aos autos, situação que afrontaria os
princípios da verdade material, da ampla defesa, da eficiência e da razoabilidade.
Por seu turno, a Fazenda Nacional, em contrarrazões, defende a manutenção da
decisão, ante a premissa de que a competência das DRF não pode ser alargada em favor dos
órgãos julgadores.
Pois bem.
Conforme tenho decidido no âmbito desta CSRF, entendo merece ser relembrado
acórdão de minha relatoria número 9101-004.746, julgado na sessão de 04 de fevereiro de 2020,
em que discorro conforme se segue:
(...) é a partir da análise pela unidade de origem do direito creditório apresentado pelo
contribuinte, é que ele, após devidamente cientificado, verificou a inconsistência em
sua declaração de compensação. Não vejo, in casu, impossibilidade de haver um erro
de fato no preenchimento da DCOMP, desde que o contribuinte apresente elementos
probantes, no âmbito do julgamento em DRJ, que demonstre o equívoco na respectiva
declaração.
Resta evidente, portanto, em que pese a intimação prévia de fls. 58 prévia, realizada
antes do despacho decisório pela Receita Federal, fato é que a
impugnação/manifestação de inconformidade é o momento em que o contribuinte pode
fazer prova a seu favor, conforme ditames emanados pelo Decreto no 70.235/1972. A
questão, portanto, é saber se, efetivamente, trouxe o contribuinte algum elemento, seja
da sua escrituração, seja na própria DIPJ, relativa ao ano-calendário de 2003, que
tivesse o condão de atestar que sua DCOMP apresentava, apenas mero erro de
preenchimento.
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir ao contribuinte o ônus de comprovar, no
prazo e na forma previstos, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
Contudo, desde à época da manifestação de inconformidade, o contribuinte, de forma
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

sucessiva, tenta demonstrar ter havido erro no preenchimento, sem, contudo, lograr
êxito.
No caso, vislumbrei diversas circunstâncias que levam a concluir pela possibilidade de
que, no caso concreto, o crédito alegado seja analisado sob uma perspectiva diversa
daquela adotada pelo despacho decisório e pelas decisões que lhe sucederam.
(...)
Conforme dito, há no caso indícios de poder ter havido a ocorrência de um mero erro
de fato (ao menos em parte) no preenchimento dos PER/DCOMP aqui analisados, erro
o qual o contribuinte tentou, ainda que pela via incorreta (por meio de petição),
corrigir antes que fosse proferido o Despacho Decisório.
Não se mostra razoável, portanto, neste contexto, o Despacho Decisório simplesmente
analisar o crédito alegado em face da informação equivocada prestada no
PER/DCOMP, conduzindo a sua análise para ano calendário distinto daquele que seria
o correto.
A providência correta a tomar, neste caso, é o retorno dos autos à instância
administrativa, para que seja devidamente analisado o direito creditório alegado nos
PER/DCOMP discutidos nos presentes autos em face das alegações do contribuinte,
apresentadas desde a fase impugnatória, relativas à ocorrência de erro de fato quanto
às informações contidas nos mesmos. Ao mesmo tempo que não se pode concordar com
a análise empreendida, tampouco é possível simplesmente reconhecer o direito
creditório alegado pelo contribuinte, em face da ausência de elementos sólidos de
convicção neste sentido.
Ocorre que, em sede de análise de PER/DComp, qualquer óbice que impeça essa
análise do crédito se dê de forma integral, tanto por força de meros erros de
declaração, ou decorrentes de situação jurídica impeditiva, provocava o indeferimento
integral do pedido, sem que se promovesse investigação acerca da materialidade do
direito creditório pleiteado.
Dessa forma, o recurso apresentado contra decisões desse tipo, de forma a configurar
matéria controversa a ser analisada de maneira a representar litígio, deve
necessariamente se voltar contra o elemento que motivou a autoridade a quo a indeferir
o pleito, dando prova de que houve, sim, mera omissão de dados, os meros erros de
preenchimento e outros. Resolvidas essas em favor do contribuinte, retornam-se os
autos a autoridade de origem para análise do direito, respeitando-se, assim, o referido
duplo grau de jurisdição.
Em nossos órgãos julgadores a matéria não carrega muita controvérsia, conforme se
observa tanto em nossos tribunais administrativos quanto no Judiciário:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE
DE MÉRITO EM FACE AO AFASTAMENTO DE PRELIMINAR - Para que não ocorra
supressão de instância, afastada a preliminar que impedia a análise do mérito, deve o
processo retornar à origem para conclusão do julgamento (Acórdão 102-47696, 1o
Conselho de Contribuintes).
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIFERENÇAS
ENTRE
A
DIPJ
E
PER/DCOMP.
ÚNICO
FUNDAMENTO
PARA
INDEFERIR
O
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível se negar o direito à compensação pelo singelo
argumento de que o saldo negativo informado em PER/DCOMP é diferente daquele
declarado na DIPJ, em especial quando o contribuinte busca comprovar seu direito
com a apresentação de argumentos e provas em sede de impugnação. No processo
administrativo fiscal, deve-se apurar o crédito a que o contribuinte faça jus, não sendo
possível encerra-lo com base em argumentos formais não previstos em lei, em especial
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

quando não é mais possível se pleitear nova compensação em virtude da superação do
prazo qüinqüenal decadencial e por ser vedado o envio de DCOMP com o uso de
crédito que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente em outra
declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Em situações em que não se admitiu a
compensação preliminarmente com base em argumento de direito, caso superado o
fundamento da decisão, a unidade de origem deve proceder à análise do mérito do
pedido, verificando a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de
nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso
administrativo, em caso de não homologação total. (Acórdão CARF no 1102001.107, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 7 de maio de 2014).
REsp 43.359-SP (DJ 7/4/1997)
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU POR
ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, COM POSTERIOR APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
II – Se a juíza de primeiro grau extingue o processo por ilegitimidade da parte passiva
(art. 267, VI, segunda parte do CPC), é vedado ao tribunal de apelação adentrar no
mérito da causa, sob pena de supressão de instância. Deve tão-somente, após afastar a
preliminar de ilegitimidade da parte, determinar a remessa dos autos à origem, a fim
de que o juiz de primeiro grau prossiga no julgamento do feito.
III – Precedentes do STJ:REsp 57.623-MG, REsp 11.747-SP, REsp 1.418-MA e REsp
28.515-RJ.
IV – Precedentes do STF: RE 66.331-PR, RE81.736-PR e RE 106.124-SC – EDcl.
V – Recurso especial conhecido e provido para cassar a parte do acórdão do TJSP
relativa ao mérito, bem como determinar a remessa dos autos a origem, a fim de que o
juiz de primeiro grau prossiga no julgamento.”
Resp 131.296 (DJ 12/4/1999)
“PROCESSUAL. CIVIL. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. SENTENÇA QUE
ACOLHE
PRELIMINAR.
EXAME
DO
MÉRITO
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VULNERAÇÃO
DA
REGRA
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ARTS. 128, 460 E 515 DO CPC. DOUTRINA.
PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I – A extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino tantum devolutum quantum
appellatum.
II – A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos
limites dessa impugnação, salvo as examináveis de ofício pelo juiz. Se a sentença
acolhe preliminar de extinção do processo (na espécie ilegitimidade ativa ad causam),
não pode o Tribunal, desconsiderando as razões da apelação, deixar de examina-la e
adentrar o mérito da causa, que, inclusive, não fora objeto de suscitação no recurso.“
“RESP - RECURSO ESPECIAL – 96270- SP
PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - FUNDO DE DIREITO - SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA - REAJUSTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DEC. 20910/32
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

ART. 1o - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 515.
Afastada a prescrição cuja preliminar foi acolhida em primeiro grau, não pode o
Tribunal, no julgamento da apelação, enfrentar o mérito da demanda propriamente
dito, de vez que a matéria impugnada cujo exame foi devolvido ao órgão "ad quem" se
restringiu ao tema da prescrição, logo, ao afastá-la, deveria o eg. Tribunal de Justiça
ter determinado a remessa dos autos à primeira instância, a fim de ser julgado o
mérito da ação quanto à prestação dos servidores, em observância ao disposto no art.
515 do CPC, que traduz o princípio "tantum devolutum quantum appellatum". (grifei)
O entendimento exarado acima, por sua vez, encontra-se hoje positivado por meio
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2016:
(...)
Procedimento de reconhecimento de crédito do sujeito passivo em que houve decisão
em julgamento administrativo que apenas analisou questão preliminar e não adentrou
no mérito da lide.
10. O Pedido de Restituição, Ressarcimento e Reembolso (PER) e a Declaração de
Compensação (Dcomp) são processados pelo programa PER/Dcomp. A primeira fase
(de formulação e apreciação do pleito) tem início com a provocação do contribuinte e a
análise da Delegacia da Receita Federal (DRF), da qual pode resultar o
reconhecimento do direito creditório ou sua negação e, quanto à Dcomp, pode ser
(conforme a situação) “homologada” ou “não homologada” (total ou parcial), ou ser
considerada “não declarada”. Da decisão da DRF que indeferiu o PER ou que não
homologou a Dcomp, é cabível manifestação de inconformidade para seguir o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, nos termos dos §§ 9o e 11 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. 10. Foi nesse contexto de PER/Dcomp, exclusivamente, o espectro
de aplicação do entendimento contido nos itens 61 a 80 do Parecer Normativo RFB no
8, de 2014. Contudo, considerando-se ter havido dúvidas quanto ao alcance de
aplicação do seu entendimento, entendeu-se por bem delimitar melhor esse ponto. Não
se trata de novo entendimento, uma vez que os processos administrativos de
reconhecimento de direito creditório têm um escopo distinto daqueles que visam
constituir o crédito tributário, a despeito de ambos estarem englobados pelo rito do
Decreto no 70.235, de 1972, e serem denominados “processo administrativo fiscal”.
10.1. No caso de um PER, geralmente vinculado a uma Dcomp que extingue o débito do
contribuinte a depender de homologação (situação mais comum), o que se discute não é
se o contribuinte deve aquele valor que o Fisco tinha dito que devia ou se realizou
aquela conduta objeto de sanção, mas sim se ele possui aquele crédito com a Fazenda
Pública. Em outras palavras: a Fazenda Pública possui aquela dívida com o cidadão e
naquele valor por ele informado?
10.2. Quando a Dcomp é apresentada, o contribuinte informa qual é o crédito que
possui com a Fazenda e qual é o seu valor, compensando-o com o seu débito, com o
reconhecimento do crédito exatamente naquele valor.
10.3. Se a Fazenda Pública fizer despacho decisório não homologando a compensação
por uma questão prejudicial (inclusive prescrição), não há que se analisar se o valor
estaria correto. Ela não homologou o valor total apresentado. Seria um contrassenso
exigir que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, tivesse que
fazer um despacho dizendo que se a questão prejudicial não ocorresse qual seria o
valor a ser homologado parcialmente. Note-se que a vinculação da Dcomp é com
aquele valor e a Fazenda já se pronunciou não homologando todo ele.
11. Considerando a não homologação de uma Dcomp como um procedimento
administrativo que envolve diversos atos, não há que se falar em preclusão do direito
de a Fazenda Pública analisar se ela deve aquele valor apresentado. Além de se chegar
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

a tal interpretação do instituto do reconhecimento de crédito em processo
administrativo fiscal, merece destaque a indisponibilidade do interesse público.
11.1. Isso porque o regime jurídico administrativo se assenta em dois princípios
fundamentais: a indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse
público sobre o privado. É em decorrência do primeiro que a Administração Pública
possui a supremacia do segundo. Não significa que haja relação de hierarquia entre o
particular e a Administração, mas sim que como esta última trata de assuntos difusos,
ela não pode dispô-los a seu bel-prazer. É por isso que em diversas situações o ideal é
se falar em dever-poder da Administração, e não o contrário. Ela tem o dever de
defender o interesse público e apenas por isso tem o poder denominado exorbitante.
11.2. Mais especificamente sobre a indisponibilidade do interesse público, Celso
Antônio Bandeira de Mello assim a explica: A indisponibilidade dos interesses públicos
significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao
setor público -, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por
inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem
disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é
também um dever na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2012, p. 76).
11.3. Como viga-mestra da atuação administrativa, a indisponibilidade do interesse
público deve sempre permeá-la. Evidente que ela não pode prevalecer contra
disposição legal expressa (afinal, o princípio da legalidade faz parte dessa
indisponibilidade), mas ela se sobrepõe a institutos formais, como a preclusão
processual, quando não estão expressos na legislação para determinado caso. Nessa
linha, tem-se a seguinte manifestação jurisprudencial: “Na hipótese dos autos, em
virtude da indisponibilidade do interesse público, não se opera a preclusão da Fazenda
Pública em demonstrar eventual excesso executivo”. (AI no 2004.04.01.023729-4/PR,
Rel. Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJU 29/06/2005). (grifou-se)
11.4. No presente caso, se o despacho decisório inicialmente não homologou a
compensação por uma questão prejudicial (incluindo-se a prescrição) e, após trâmite
do PAF decide-se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de posteriormente
homologar a Dcomp se o crédito alegado pelo sujeito passivo, por outro motivo de
mérito, não existe (ou mesmo que ele exista, mas não no valor alegado).
11.5. Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões provenientes do PAF. É
evidente que aquela controvérsia jurídica decidida pelos órgãos julgadores não pode
ser modificada. A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode permitir o
reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto e cujo mérito (a questão
de fundo) nem foi analisado pela Administração Pública.
12. Sobre a ocorrência de eventual decadência para a Administração Pública não
homologar a Dcomp, ressalte-se que o primeiro despacho decisório já não homologou
a compensação feita. Após esse momento, independentemente do resultado do
julgamento administrativo, somente poderia se falar em algum prazo caso se aceite a
prescrição dita intercorrente, o que não é o caso no âmbito da RFB e da PGFN e
também do Judiciário.
12.1. O art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que “o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação”. Quando a Delegacia da Receita Federal
analisa a Dcomp e não homologa a compensação feita, seja a que título for, não há
mais o que se falar em prazo decadencial. O “pedido inicial” do procedimento da
PER/Dcomp é o pedido de reconhecimento de um crédito num valor certo com a
concomitante compensação com um débito do contribuinte com a Fazenda. Nesse
momento o débito (ou o crédito tributário) está extinto sob condição resolutória. Se a
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

DRF não homologa a compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por
exemplo, o despacho é líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O crédito
não está mais extinto: ele passa, nesse momento, a ser exigível.
Conclusão
16. Com base no exposto, conclui-se a) inexiste recurso contra a liquidação pela
unidade preparadora de decisão definitiva no processo administrativo fiscal julgando
parcialmente procedente lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente
sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de
ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados; b) exclusivamente no processo
administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito creditório em que ocorreu
decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive
prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade
local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso
(matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado),
cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não
tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996;(grifei)
Assim, dado que estão ainda pendentes de apreciação os elementos trazidos pelo
contribuinte, desde à época da prolação do despacho decisório, voto no sentido de dar
provimento parcial ao recurso especial, objetivando o retorno dos autos à DRJ, para análise das
questões ora suscitadas.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões, e também dar provimento parcial
ao recurso especial da Contribuinte, por adotar os seguintes fundamentos para decidir a questão
posta nestes autos, nos termos do voto condutor do Acórdão no 9101-004.767:
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à
época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de não-homologação

1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser
conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes
do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n°
600/2005).

II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode ser
apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a compensação.
Tal análise não se insere no rol de competências das Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
(papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente
será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. (negrejou-se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA
RETIFICAÇÃO
E
DO
CANCELAMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração
de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da declaração de compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na declaração de compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da
declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação da
declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o
pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

passivo ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235, de 19723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo para excluir a

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de
o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação
declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo
acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria na situação
de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito creditório no
contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de
um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode ser declarada
anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem
ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem ser legítimos, negando-se
qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
6 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.443 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904788/2008-66

Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido, para
reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período de
Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que seja
declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à
apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após a conversão do
feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das alegações
da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível, nesta instância
especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão
recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação do
recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma decisão ora
questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve ser
reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos para
manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do débito
compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às justificativas
apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que originara o
indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo endossou a
negativa de competência antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta
devem ser remetidos os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Também aqui, na medida em que a objeção à análise das alegações da
Contribuinte teve início no julgamento da manifestação de inconformidade, os autos devem
retornar à DRJ de origem.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte com retorno dos autos à DRJ.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital